Tribunal: CARF
Processo: 11516.000332/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.000332/2010-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.584 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
NEDIR MACHADO DA ROSA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, onde se apurou Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi,
Dedução Indevida com Despesa de Instrução, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 49/52):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000332/2010-81
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.584 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000332/2010-81

O autuado apresentou impugnação parcial contestando apenas a glosa das despesas
médicas referentes ao plano de saúde (Unimed) da alimentanda Maria Inez Rebelatto
(fls. 01/02). Alega que sendo a pensão alimentícia uma despesa forçada por decisão
judicial, não seria razoável o impugnante, de modo espontâneo, arcar com o ônus do
plano de saúde da alimentanda. Diz que os fundamentos que amparam a isenção das
despesas com a alimentanda valem também para o pagamento do plano de saúde, uma
vez que resultou de ação complementar conforme demonstra documento anexado. Junta
cópia do Ofício n.o 96.0l2562-2 expedido pela 1.a Vara de Família/SC (fls. 05).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/FNS.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/04/2010 (e-fls. 54), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 13/05/2010 (e-fls. 55/56) contestando apenas
a glosa das despesas médicas da alimentanda Maria Inez Rebelatto conforme razões a seguir
reproduzidas:
A decisão Judicial cuja cópia foi anexada à pertinente impugnação, É PARTE -
COMPLEMENTAR - do acordo homologado judicialmente, FOI PETICIONADO
COM FUNDAMENTO NO MESMO PROCESSO, DELE SENDO DECORRÊNCIA
JURÍDICA DE NATUREZA ALIMENTAR. Resta inequívoca, pois, a alteração nos
autos da ação de separação judicial no 2394007677.3 com o específico propósito de
conceder assistência médica à Sra Maria Inoz Rebelatto.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre as despesas médicas da alimentanda
Maria Inez Rebelatto com a Unimed.
De acordo com o art. 80, §5o, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época, as despesas médicas com alimentandos apenas
podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual se realizadas em virtude de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Os valores pagos por liberalidade não
são dedutíveis por falta de previsão legal.
No presente caso, a autoridade lançadora glosou a despesa médica em exame por
entender que o pagamento do plano de saúde de Maria Inez Rebelatto não estava previsto no
acordo homologado na Ação de Separação Judicial (e-fls. 13). O Colegiado a quo manteve a
infração apurada pelo mesmo motivo, cabendo reproduzir os seguintes trechos do acórdão
recorrido cujas razões de decidir acompanho (e-fls. 51/52):
Conforme cópia do Termo de Audiência (fl. 22), datada de 29/06/1995, foi homologado
o acordo pelo MM Juiz, nos seguintes termos:
“...Que o separando pagará o tratamento ortodôntico de seus filhos que terão direito
ainda a assistência médica e odontológica pelo sistema Geap; ”
Como se vê, o acordo homologado judicialmente prevê que o contribuinte, além da
pensão alimentícia, pague também as despesas com tratamento ortodôntico e plano de
saúde do sistema Geap para os filhos, com cobertura médica e odontológica. Não consta
no acordo homologado judicialmente previsão para pagamento de plano de saúde da
Unimed para a separanda Maria Inez Rebelatto.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.584 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000332/2010-81

O teor do Oficio n.o 96.012562-2 expedido pela 1.a Vara de Família (fls. 05) indica
apenas que o Poder Judiciário determinou a inclusão da Sra. Maria Inez Rebelatto como
dependente do Sr. Nedir Machado da Rosa no Plano de Saúde da Unimed- Médico Plus.
Não há no processo nenhuma indicação de que o teor do acordo homologado nos autos
da ação de separação judicial n.o 23940076773 tenha sido alterado no sentido de
conceder assistência médica a Sra. Maria Inez Rebelatto.
[...]
Portanto, o pagamento por parte do alimentante do plano de saúde do ex-cônjuge Maria
Inez Rebelatto, CPF n.o 579.272.869-00 é mera liberalidade, não podendo ser
considerado dedutível na determinação da base de cálculo do imposto devido apurado
na declaração de ajuste anual do ano-calendário 2007, uma vez que não há previsão no
acordo homologado judicialmente, bem como não se enquadra na condição de
dependente do contribuinte.
Tendo em vista que nenhum elemento de prova foi juntado ao Recurso Voluntário
com o intuito de contrapor as razões expostas no julgamento de primeira instância, não merece
reforma a decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital